Tribunal: STF
Processo: HC 68353
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-08-20
Data de publicação: 1991-08-20

Ementa:
"HABEAS CORPUS". Competência.
         Não compete ao Supremo Tribunal Federal apreciar  pedido  de
progressão ao regime semi-aberto, a teor do  art.  102,  I,  "i",  da
Constituição.
         "Habeas-corpus"  não  conhecido.  Remessa   dos   autos   ao
Tribunal de Justiça para proceder como entender de direito.